Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO. REDIRECIONAMENTO. ESPÓLIO. INVIABILIDADE. 1. O redirecionamento da Execução Fiscal contra o espólio somente pode ser levado a efeito quando o falecimento do contribuinte se der após sua citação, nos autos da Execução Fiscal. Assim, se o executado vier a falecer no curso da marcha processual, mas antes de ser devidamente citado, descabe o redirecionamento da execução fiscal contra o espólio, conforme precedentes.

2. In casu, a retificação do polo passivo com o redirecionamento da execução contra o espólio do devedor, alcançando, assim, a parte agravante como sucessora do executado, foi indevidamente concedida, já que deferida antes mesmo de ter sido efetivamente realizada a citação válida do devedor que, entretanto, veio a óbito no curso do processo.

3. Assim, há de ser reconhecida a ilegitimidade a parte agravante para figurar no polo passivo da execução fiscal originária, nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.